Tribunal: TJES
Processo: 5016151-11.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016151-11.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASSIO DE JESUS SILVA FERREIRA
RECORRIDO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5016151-11.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
CASSIO DE JESUS SILVA FERREIRA

RECORRIDO(A):
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE:
CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

RELATOR:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM EQUINO SOLTO EM RODOVIA ESTADUAL. OMISSÃO ESPECÍFICA CONFIGURADA. ATUATION DOS AGENTES PÚBLICOS NO LOCAL SEM A DEVIDA SINALIZAÇÃO PRÉVIA DE ADVERTÊNCIA AOS CONDUTORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO QUANTO AOS DANOS PATRIMONIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ACIDENTE SEM VÍTIMAS CORPORAIS. MERO DISSABOR DA VIDA COTIDIANA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito causado por colisão com equino solto em rodovia estadual.

2. O fato relevante: O recorrente alegou que trafegava pela Rodovia ES-060 quando colidiu com um cavalo que se encontrava na pista de rolamento. Destacou que a falha dos recorridos consistiu não apenas na presença do animal, mas no fato de que uma equipe da CETURB-GV já realizava a remoção do animal sem a devida contenção ou sinalização prévia da via.

3 As decisões anteriores: O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos por entender não demonstrada omissão dos recorridos apta a ensejar responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a presença de equipe da operadora/Estado no local, atuando na captura do animal sem o prévio e adequado bloqueio ou sinalização da rodovia, configura omissão específica apta a gerar o dever de reparar os danos materiais ; e (ii) saber se o acidente de trânsito sem vítimas corporais justifica a concessão de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A legitimidade passiva deve ser aferida com base nas alegações constantes da petição inicial, nos termos da teoria da asserção. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

6. A responsabilidade civil estatal pela reparação de danos se configura mediante conduta (ação ou omissão), dano e nexo causal, orientada pela teoria do risco administrativo (art. 37, § 6°, da CF/88).

7. O Superior Tribunal de Justiça faz distinção entre omissões genéricas e específicas. No caso, ao assumir a operação de captura do animal na pista, o Poder Público atrai para si o dever legal específico de garantir a segurança do perímetro.

8. Restou incontroverso que os agentes dos recorridos já estavam no local providenciando a remoção do animal no momento da colisão. A inércia em isolar a via adequadamente antes de iniciar a captura do semovente caracteriza falha na prestação do serviço e omissão específica, gerando o dever de reparar o dano material comprovado (franquia do seguro).

9. Quanto aos danos morais, a jurisprudência é pacífica de que o acidente de trânsito sem vítimas corporais ou lesões físicas graves não gera dano moral presumido (
in re ipsa
), caracterizando-se como mero aborrecimento ou dissabor da vida cotidiana, razão pela qual o pleito extrapatrimonial deve ser rejeitado.

10. Presente o nexo causal entre a omissão específica (falha na segurança da operação de captura) e os danos patrimoniais sofridos, imperioso o reconhecimento do dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso conhecido e parcialmente provido.

12.
Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil do Estado por acidente causado por animal solto em rodovia é objetiva quando configurada omissão específica, ensejando a reparação dos danos materiais comprovados. 2. A presença de equipe de resgate no local, sem a adoção de medidas prévias e adequadas de sinalização ou bloqueio da via para alertar os condutores, caracteriza falha na prestação do serviço. 3. O acidente de trânsito sem vítimas corporais ou lesões físicas graves não gera dano moral presumido, configurando mero dissabor do cotidiano.” ”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Cassio de Jesus Silva Ferreira em face da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória e do Estado do Espírito Santo. O requerente alega que, em 22/03/2025, trafegava com seu veículo pela Rodovia ES-060 por volta de 21h40, quando foi surpreendido com a presença de um cavalo solto na pista. Afirma que uma equipe da CETURB-GV já realizava a remoção do animal, porém sem qualquer contenção ou sinalização adequada, não sendo possível evitar a colisão. Pleiteia o requerente indenização por danos materiais e morais.

Encerrada a instrução processual, foi prolatada sentença que julgou o feito improcedente.

Em suas razões recursais, o requerente defende a existência de responsabilidade civil pelos danos decorrentes do acidente, pugnando pela reforma da sentença.

Apresentadas contrarrazões do Estado pugnando pela sua ilegitimidade passiva e, no mérito, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
a gratuidade de justiça em prol do requerente, eis que aparentemente hipossuficiente.

Conheço
do recurso inominado, porquanto preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado recorrido, não merece acolhida.

Prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (
in statu assertionis
), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial. Sendo o Estado responsável originário pela via e a CETURB sua operadora, ambos detêm legitimidade para figurar no polo passivo.

No mérito, a controvérsia recursal se funda em verificar a existência de dever de indenizar por danos materiais e morais decorrentes de acidente com equino solto na pista.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, § 6º, consagra a teoria do risco administrativo. O STF e o STJ pacificaram que, em casos de omissão do Estado, deve-se distinguir a omissão genérica da omissão específica. A omissão é específica quando o ente público possui o dever legal de agir para impedir o resultado e não o faz, atraindo a responsabilidade objetiva.

No caso dos autos, a peculiaridade reside no fato confessado de que a equipe da CETURB-GV já se encontrava no local providenciando a remoção do animal da pista no momento da colisão. Restou admitido que não existia sinalização no local indicando a presença do cavalo, limitando-se os agentes a utilizar um veículo e roupas com faixas refletivas.

Ora, a atuação de resgate em rodovia de alta velocidade no período noturno impõe aos agentes o dever imediato de promover o isolamento prévio e a sinalização de advertência à distância adequada para os condutores. A inércia em adotar essas medidas profiláticas
antes
de iniciar a contenção do animal em meio à via de rolamento configura nítida falha na prestação do serviço (omissão específica).

A r. sentença presumiu que o condutor não dirigia de forma defensiva face à ausência de frenagem a tempo. Contudo, não há nos autos qualquer prova técnica de que o recorrente trafegava em velocidade incompatível com a via ou com veículo em mau estado de conservação. O surgimento abrupto de um animal em rodovia configura obstáculo imprevisível que afasta a tese de culpa exclusiva da vítima, transferindo o ônus da prova aos réus, do qual não se desincumbiram. Assim, demonstrados os lucros materiais (franquia do seguro de R$ 10.509,00), a reforma em parte da sentença é medida justa.

Por outro lado, no que tange ao pedido de
danos morais
, o inconformismo do recorrente não merece acolhimento. Os transtornos decorrentes da colisão, a necessidade de acionamento do seguro e os aborrecimentos correlatos situam-se na esfera dos dissabores cotidianos a que estão sujeitos os usuários das vias públicas, não atingindo os direitos da personalidade ou a dignidade da parte humana de forma a ensejar reparação pecuniária extrapatrimonial. Inexistindo prova de circunstância excepcional que tenha violado de forma grave a paz interior do recorrente, impõe-se a rejeição do pleito indenizatório neste quadrante.

DISPOSITIVO

DISPOSITIVO
Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença de origem e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, condenando os recorridos, solidariamente, apenas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 10.509,00 (dez mil, quinhentos e nove reais), corrigidos monetariamente a partir do efetivo desembolso e acrescidos de juros de mora a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Julgo improcedente o pedido de compensação por danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95
a contrario sensu
).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr(a). Juiz(a) Leigo(a), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)